Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. APENAS DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR INTENSIDADE DO DOLO. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/8 DO TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se os acusados praticaram o crime após ingressarem à força na residência da vítima, e ceifaram-lhe a vida com diversos disparos de arma de fogo, estando no local, uma casa pequena, três outras pessoas, incluindo uma gestante, de certo que demonstrada a intensidade maior do dolo e possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
2. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.